Tribunal: CARF
Processo: 10240.001712/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SIGILO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS INTIMAÇÕES. INDISPENSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES. RMF. POSSIBILIDADE.
Os extratos e documentos bancários da sociedade empresária são meros documentos de suporte da escrita contábil. Desta forma, a contribuinte tem o dever jurídico de mantê-los em boa ordem e apresentá-los à fiscalização.
Na espécie, o descumprimento reiterado e injustificado das intimações configurou embaraço à fiscalização nos termos do artigo 33 da Lei no 9.430/1996 e possibilitou a aplicação do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, conforme remissão expressa do artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADES SUSCITADAS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os fatos imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara, com precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado prejuízo à defesa ou cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, configurando-se objeto meramente informativo para os contribuintes, não implicando nulidade do lançamento fiscal eventuais falhas ou omissões relacionadas à sua emissão e trâmite, mormente quando devidamente cientificados e quando as prorrogações de prazo foram disponibilizadas na internet.
O Mandado de Procedimento Fiscal-MPF de que trata o Decreto no 6.104/2007, regulamentado pela Portaria no 4.066, de 02 de maio de 2007 e Portaria no 11.371, de 12 dezembro de 2007, tem apenas a função de planejamento e controle interno da Administração Tributária e não tem o condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei no 11.457/2007).
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. ( Súmula CARF no 6 -Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72, rejeita-se as preliminares de nulidade suscitadas.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.001712/2007-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.480 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
TONIN SOLDAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SIGILO
BANCÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
REITERADO
DAS
INTIMAÇÕES. INDISPENSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES. RMF.
POSSIBILIDADE.
Os extratos e documentos bancários da sociedade empresária são meros
documentos de suporte da escrita contábil. Desta forma, a contribuinte tem o
dever jurídico de mantê-los em boa ordem e apresentá-los à fiscalização.
Na espécie, o descumprimento reiterado e injustificado das intimações
configurou embaraço à fiscalização nos termos do artigo 33 da Lei no
9.430/1996 e possibilitou a aplicação do artigo 6o da Lei Complementar no
105/2001, conforme remissão expressa do artigo 3o, VII, do Decreto no
3.724/2001.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADES SUSCITADAS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO
INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
O auto de infração quando lavrado por agente competente e em consonância
com o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, ou seja, quando os
fatos imputados estão descritos, narrados, de forma completa, objetiva, clara,
com precisão, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da base de
cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal
e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-
jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado o alegado
prejuízo à defesa ou cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, configurando-
se objeto meramente informativo para os contribuintes, não implicando
nulidade do lançamento fiscal eventuais falhas ou omissões relacionadas à sua
emissão e trâmite, mormente quando devidamente cientificados e quando as
prorrogações de prazo foram disponibilizadas na internet.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001712/2007-51
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

O Mandado de Procedimento Fiscal-MPF de que trata o Decreto no 6.104/2007,
regulamentado pela Portaria no 4.066, de 02 de maio de 2007 e Portaria no
11.371, de 12 dezembro de 2007, tem apenas a função de planejamento e
controle interno da Administração Tributária e não tem o condão de modificar
a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de
ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei
no 11.457/2007).
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. ( Súmula CARF no
6 -Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no
70.235/72, rejeita-se as preliminares de nulidade suscitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel (Relator). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel - Relator.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 488/504) em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/Belém (e-fls. 466/483) que julgou a Impugnação improcedente.
Quanto aos fatos consta dos autos:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

- que, em 25/09/2007, a Fiscalização da DRF/Porto Velho lavrou Autos de
Infração do IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e Cofins), ano-calendário 2002 (período 01/07/2002 a
31/12/2002, ou seja, 3o e 4o trimestres), ao imputar a infração omissão de receitas - depósitos
bancários não escriturados e de origem não comprovada - R$ 988.847,77 - em face da
contribuinte em tela, submetida ao lucro presumido (e-fls. 18/40), in verbis:
(...)
001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valor referente a depósitos e demais lançamentos a crédito, realizados junto a
instituições financeiras, não escriturados em sua contabilidade, em que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Segue em anexo ao presente auto de infração relatório com descrição detalhada dos
fatos e planilhas com os valores dos depósitos e demais lançamentos citados
anteriormente.
Cumpre informar que o presente lançamento refere-se, exclusivamente, ao período de
01/07/2002 a 31/12/2002, ficando os demais períodos de apuração constantes do MPF
n° 02.5.01.00-2006-00072-3 para lançamento posterior.
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa %
30/09/2002
128.215,50
75
30/09/2002
148.367,33
75
30/09/2002
180.675,53
75
31/12/2002
208.473,74
75
31/12/2002
156.104,60
75
31/12/2002
167.011,07
75

ENQUADRAMENTQ LEGAL
Arts. 25 e 42 da Lei n° 9.430/96; art. 528 do RIR/99.
(...)
- que integra o lançamento fiscal o Relatório Fiscal e Anexos (e-fls. 41/55), onde
consta consignado quanto aos fatos apurados pela Fiscalização, in verbis:
(...)
Em atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal supracitado, o contribuinte foi
cientificado, por via postal, do Termo de Inicio de Fiscalização, do Mandado de
Procedimento Fiscal e do Termo de Orientações para apresentação dos Livros em
16/03/2006 e, neste instante, foi excluída a espontaneidade deste tributo nos anos-
calendário 2002, 2003 e 2004, de acordo com o Art. 138 do Código Tributário
Nacional.
No Termo de inicio de Fiscalização constava intimação para a apresentação dos livros e
documentos de sua escrita comercial e fiscal e de seus extratos bancários, em meio
papel e em meio magnético, das contas correntes por ele mantidas nos seguintes bancos:
Branco do Brasil S/A, Cooperativa de Credito Rural de Porto Velho Ltda, Banco da
Amazônia.S/A, Banco Itaú S/A, Banco Mercantil de São Paulo S/A, HSBC Bank Brasil
S/A e Banco Bradesco S/A, sendo o prazo concedido de 20 dias.
(...)
No dia 06/07/2006, foi enviado ao contribuinte fiscalizado, por via postal, o Termo de
Intimação Fiscal para o endereço da empresa constante no cadastro da Receita Federal,
sendo recebido o mesmo no dia 15/07/2006.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Neste Termo de Intimação foram pedidos novamente os itens do Termo de inicio de
Fiscalização entregue em 16/03/2006.
Neste sentido, foram entregues, em 01/08/2006 nesta DRF, os seguintes documentos da
empresa fiscalizada:
- 03 livros Diários;
- Cópia autenticada do contrato social;
- 01 CD com arquivos de sua contabilidade.
Apos diversos pedidos de prorrogação, sem a apresentação dos extratos solicitados,
foram expedidas, no dia 02/08/2006, aos bancos as respectivas Requisições de
Informações Sobre Movimentação Financeira..
(...)
No dia 04/09/2007, foi entregue pessoalmente ao sócio da empresa fiscalizada o Termo
de intimação Fiscal, solicitando esclarecimentos quanto a créditos em conta
corrente possuída pela empresa fiscalizada nos bancos supramencionados e não
escriturados em sua contabilidade referente ao período 01/07/2002 a 31/12/2002, não
sendo respondido pela empresa fiscalizada.
No dia 17/09/2007, foi entregue pessoalmente ao sócio da empresa fiscalizada o Termo
de Reintimação Fiscal, solicitando esclarecimentos quanto a créditos em conta corrente
possuída pela empresa fiscalizada nos bancos supramencionados e não escriturados em
sua contabilidade referente ao período 01/07/2002 a 31/12/2002.
No dia 18/09/2007, a empresa fiscalizada nos informou que não foram localizados nos
lançamentos contábeis do ano 2002, os valores constantes nos relatórios relativas as
informações bancárias solicitadas na intimação.
(...)
Em consequência, foi lavrado o presente Auto de Infração para lançamento do crédito
tributário resultante da referida omissão de receitas (credito em conta corrente não
escriturado pela empresa).
(...)
- que o crédito tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de
infração, perfaz o montante de R$ 156.611,38, assim especificado por exação fiscal, quanto aos
fatos geradores dos período 01/07/2002 a 31/12/2002, no âmbito do lucro presumido:
Auto de Infração Principal (R$)
Juros de Mora
(calculados até )
(R$)
Multa de Ofício
75%
Total
IRPJ
15.304,34
11.669,91
11.478,23
38.452,50
PIS
6.427,48
5.014,77
4.820,59
16.262,84
CSLL
10.679,54
8.147,16
8.009,64
26.836,34
Cofins
29.665,40
23.145,29
22.249,01
75.059,70
Total

156.611,38

Ciente do lançamento fiscal em 27/09/2007 - sábado (e-fls. 19/39), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 29/10/2007 (e-fls. 446/454), suscitando:
- Das preliminares:
a) nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa:
-quanto ao Temo de Inicio de Fiscalização constante dos autos:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

- que o referido documento não menciona qual o objeto da ação fiscal, qual sua
abrangência e nem quais espécies tributárias seriam auditadas. O aludido termo configurou mera
intimação administrativa para apresentação de livros e documentos fiscais;
- que a fiscalização (auditoria) foi efetuada fora das dependências da empresa;
- que isso trouxe prejuízos à fiscalizada, pois desconhecia totalmente do
andamento dos trabalhos de fiscalização, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa;
- que a falta de acesso ao que estava sendo feito pelo fisco e sobre quais eram suas
intenções, prejudicou sobremaneira a impugnante que não pôde oferecer documentos, solicitar
perícias ou propor alternativas de análise contábil durante o procedimento de fiscalização.
- quanto ao auto de infração:
- que a descrição dos fatos constante da referida peça é pífia. O Auditor não
descrevera o histórico do procedimento fiscal que resultou nos Autos de Infração; não fez
referência a provas, não mostrou de onde obteve os valores relativos às bases de cálculo dos
impostos e nem que meios utilizou para atingir tais valores;
- que a descrição dos fatos é conteúdo obrigatório do Auto de Infração, sem o qual
é impossível a correta defesa do autuado;
- que a nulidade está claramente presente neste caso, posto que somente através de
uma descrição precisa e pormenorizada dos fatos é que o direito de defesa poderá ser exercido na
sua plenitude.
b) nulidade do lançamento fiscal por vício na execução do MPF.
- que do referido mandado consta que deveria ser executado até o dia 04/07/2006;
- que, vencido esse prazo, a impugnante recebeu uma folha impressa somente em
08/09/2006, informando duas prorrogações, sendo a última até o dia 01/l12006;
-que, até 08/09/2006, a impugnante não havia sido informada que o referido
mandado havia sido prorrogado, a primeira vez, até dia 02/09/2006.
- que, durante todo o decorrer da auditoria, a impugnante entendeu que estava
sofrendo uma fiscalização SOMENTE do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
- que de repente chega o Auditor com quatro Autos de Infração, sendo um relativo
ao IRPJ e mais três relativos a contribuições (reflexos): CSLL, PIS e COFINS.
Mérito. Autuação somente com base extratos bancários:
- que logo no Termo, que deu inicio à fiscalízação, os Auditores solicitaram da
impugnante os referidos extratos bancários;
que a solicitação, nessa parte, que não foi atendida por considerar a impugnante
que essas informações estão protegidas pelo sigilo bancário e também pelo fato de simples
lançamentos a crédito em conta bancária não serem prova da ocorrência de fato gerador do
imposto, nem das contribuições;
- que o sigilo bancário é garantia constitucional e que sua quebra somente e
permitida aos membros do Poder Judiciário;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

- que é pacífica a jurisprudência nesse sentido já que não são poucas as decisões
nas quais restou estabelecido que o sigilo bancário somente pode ser quebrado através de ordem
judicial;
- que os Auditores fizeram uso dos extratos bancários requisitados diretamente
aos bancos e construíram o lançamento. Note-se que o lançamento foi construído com base nos
extratos bancários e somente com base neles. Os Auditores não analisaram os livros contábeis da
impugnante; não procuraram por balanços, por demonstrações de resultado, por balancetes, por
notas fiscais, por faturas, por promissórias etc;
- que demonstrado está, portanto, a precariedade do lançamento fiscal de ofício;
-que, à exceção dos extratos bancários, não há nos autos prova efetiva da
ocorrência de operações mercantis das quais a receita delas resultante tenha sido omitida ou
mesmo relacionada a desvios outros que evidenciassem a prática, ainda que esporádica, de
quaisquer formas de evasão ou elisão fiscal que pudessem dar causa a um lançamento de oficio;
- que na sua escrituração contábil não existe nenhum indício da prática de fraude
ou sonegação ou ato que visasse reduzir o pagamento de tributos federais ou de qualquer outra
esfera;
- que, pelo contrário, os pagamentos foram, todos, efetuados corretamente;
- que, ao se confrontar receitas e despesas, não se encontram indícios de omissão
de receitas. Pelo contrário, os pagamentos foram, todos, efetuados adequadamente;
- que, caso vencida nas preliminares suscitadas, seja cancelado de plano o
lançamento de ofício alicerçado no Lucro Presumido, pois, conforme ficou provado, os
Auditores abandonaram o elemento contábil estabelecido em lei para fundar-se unicamente em
base de cálculo apurada através de extratos bancários, sem dar à impugnante a oportunidade de
discutir os aspectos contábeis de seus livros.
Na sessão de 20/10/2010, a 1a Turma da DRJ/Belém julgou a Impugnação
improcedente, conforme Acórdão (e-fls. 466/484), cuja ementa transcrevo, in verbis:
(...)
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores, pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos
termos da Emenda Constitucional n.° 45, DOU de 31/12/2004.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE DEFESA.
FASE
FISCALIZATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Não ha que se falar em cerceamento do direito de defesa antes de iniciado o prazo para
a impugnação do lançamento, haja vista que, no decurso da ação fiscal, inexiste litígio
ou contraditório, por força do artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações junto às
instituições financeiras, por parte da administração tributária, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz, dada a intima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Ciente desse decisum em 12/01/2011 (e-fl. 487), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 04/02/2011 (e-fls. 488/504), suscitando as mesmas preliminares de
nulidade já suscitadas na instância a quo e, quanto ao mérito, pugnou pela improcedência do
lançamento fiscal, ou seja:
1) - Nulidade do lançamento fiscal:
a) fiscalização realizada fora da sede da empresa;
b) descrição dos fatos contendo incorreções e imprecisões de datas;
c) vícios do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
2) - Mérito:
- que o lançamento fiscal foi realizado apenas com base nos extratos bancários, ou
seja, in verbis:
(...)
Ao invés de ater-se à escrituração contábil da Recorrente, suas notas fiscais, declarações
de renda, promissórias, duplicatas e outros documentos de suporte contábil, conforme
determina a legislação tributária, os Auditores optaram pelo caminho mais fácil de
analisar somente os extratos bancários de suas contas correntes. Optaram,
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

evidentemente, pelo meio mais injusto e menos apropriado de se eleger a base de
cálculo tributária.
Em um completo ato de desconhecimento dos comandos legais, os Auditores optaram
desde o inicio por construir toda sua autuação a partir das informações constantes nos
extratos das contas bancárias da Recorrente.
Cumpre destacar o comando legal constante do art. 6° da Lei Complementar no 105, de
10/01/2001:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários Estados, do Distrito da União, dos
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
(...)
Os Auditores não analisaram os livros contábeis da Recorrente. Não procuraram por
balanços, por demonstrações de resultado, por balancetes, por notas fiscais, por faturas,
por promissórias, etc.
(...)
- que, ante a negativa de fornecer os extratos bancários, a fiscalização não
comprovou a imprescindibilidade dos extratos bancários, in verbis:
(...)
No próprio Termo que deu início à fiscalização os Auditores solicitaram da Recorrente
os referidos extratos bancários. Solicitação essa que não foi atendida por considerar que
tais informações estão protegidas pelo sigilo bancário e também porque simples
lançamentos a crédito em conta bancária não são prova da ocorrência de fato gerador,
seja do Imposto de Renda ou de nenhum tributo ou contribuição constitucionalmente
previsto.
(...)
A Recorrente, portanto, agiu de acordo com a lei, não atendendo a ordem ilegal oriunda
de parte ilegítima que pretendia acesso a informações protegidas pelo manto
constitucional sem a devida ordem judicial. Ate' porque os extratos bancários não
poderiam ser considerados “elementos indispensáveis”. como determina a Lei sem ao
menos analisar os documentos fiscais da Recorrente. sem ao menos por os pés em seu
estabelecimento.
Todavia, os Auditores fizeram uso dos já citados extratos e a partir deles construíram o
seu lançamento. Note-se que o lançamento foi construído com base nos extratos
bancários e somente com base neles.
Os Auditores não analisaram os livros contábeis da Recorrente. Não procuraram por
balanços, por demonstrações de resultado, por balancetes, por notas fiscais, por faturas,
por promissórias etc.
(..)
- que, ainda, a base de cálculo apurada pela fiscalização estaria superestimada, in
verbis:
(...)
Também foi claramente argumentado que os Auditores consideraram os créditos nas
contas bancárias como receita extra além daquela já declarada, quando deveriam ter
subtraído a referida receita do total dos créditos bancários. Os Auditores deveriam
considerar que a receita que imaginavam estar representada nos créditos em conta
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

corrente é um conjunto e que a receita apresentada na DIPJ e na DCTF um subconjunto
que está contido no primeiro.
No mesmo sentido, a receita que imaginavam estar representada nos créditos em conta
corrente é gênero, do qual a receita apresentada na DIPJ e na DCTF é espécie.
Agindo desta forma os Auditores optaram pela forma mais fácil de constituir um crédito
tributário de valor estratosférico para uma empresa de pequeno porte, somaram os dois
valores, quando um, nitidamente, esta contido no outro.
(...)
Por fim, a recorrente assim resumiu seu pedido, in verbis:
(...)
DO PEDIDO
A Recorrente vem reiterar, portanto, o pedido já formulado nos autos para que, em
relação à preliminar, sejam declarados nulos os Autos de Infração do IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL por terem, os Auditores, cerceado o seu direito de defesa ao realizar a
auditoria fora de seu domicilio fiscal.
Em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal, que sejam declarados nulos os Autos
de Infração do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL por terem, os Auditores, deixado de
apresentar à Recorrente prorrogação de prazo do mesmo.
Em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal, que sejam cancelados os Autos de
Infração pertinentes ao PIS, COFINS e CSLL por não terem, os Auditores, informado à
Recorrente que fiscalizariam as referidas contribuições.
Em relação ao aspecto formal dos Autos de Infração do IRPJ, do PIS, da COFINS e da
CSLL, que sejam os mesmos declarados nulos, por terem, os Auditores, cerceado o
direito de defesa da Recorrente ao apresentar a descrição dos fatos com erros e
imprecisões de data;
Em relação aos elementos de prova, que sejam cancelados de plano, os Autos de
Infração do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por terem, os Auditores, procedido a
quebra do sigilo bancário da Recorrente sem provar sua indispensabilidade e utilizado
os extratos bancários como prova, sem a devida autorização judicial;
Em relação à base de cálculo, que sejam cancelados de plano, os Autos de Infração do
IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, por não terem, os Auditores, subtraído a receita
declarada do valor total encontrado nos extratos bancários, tributando a mesma receita
por duas vezes;
Finalmente, em relação à base de cálculo, que sejam cancelados de plano, os Autos de
Infração do IRPJ, do PIS, da COFINS e da CSLL, pois, conforme ficou provado, os
Auditores abandonaram o elemento contábil estabelecido em lei para fundar-se -
unicamente - em base apurada através de extratos bancários.
(...)
Tendo em vista a alegação da recorrente de que a fiscalização não teria
comprovado a indispensabilidade do acesso à movimentação financeira bancária ante a
negativa de fornecimento espontâneo, voluntário, dos extratos bancários, os autos foram
baixados em diligência fiscal para unidade de origem da RFB, no caso DRF/Porto Velho, para
juntada do Relatório que teria justificado a emissão das Requisições de Movimentação
Financeira - RMF, conforme Resolução CARF no 1301-000.751 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 13/11/2019 (e-fls. 506/521).
Realizada a diligência fiscal, houve a juntada aos autos do Relatório que solicitara
a emissão das RMF (e-fls. 524/527).
Assim, os autos retornaram conclusos para julgamento.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Nelso Kichel - Relator.
RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO
O Recurso Voluntário já foi conhecido na sessão de 13/11/2019, quando da
conversão do julgamento em diligência fiscal, conforme Resolução CARF no 1301-000.751 – 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 506/521).
O objeto deste processo resume-se aos Autos de Infração do IRPJ e reflexos
(CSLL, PIS e Cofins), lavrados pela fiscalização da RFB, unidade DRF/Porto Velho, fatos
geradores do ano-calendário 2002 (período 01/07/2002 a 31/12/2002, ou seja, 3o e 4o trimestres),
em face da infração imputada omissão de receitas - depósitos bancários não escriturados e de
origem não comprovada. O IRPJ e CSLL apurados no regime do lucro presumido, apuração
trimestral (e-fls. 18/40). Já Cofins e PIS estão submetidas à apuração mensal com base na receita
bruta (faturamento).
Na primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente, restando mantido
o lançamento fiscal.
Nesta instância recursal comum do CARF, a recorrente suscitou, em síntese:
1) - Nulidade do lançamento fiscal:
a) fiscalização realizada fora da sede da empresa, lavrado na repartição fiscal;
b) descrição dos fatos contendo incorreções e imprecisões de datas;
c) vícios do Termo de Início de Fiscalização e do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF.
2) - Mérito, pediu a improcedência dos autos de infração:
- que o lançamento fiscal foi realizado apenas com base nos extratos bancários
requisitados pelo fisco diretamente das instituições financeiras;
- que, ante a negativa de fornecer os extratos bancários de forma espontânea ou
voluntária, a fiscalização requisitou e recebeu os extratos bancários diretamente das instituições
financeiras, porém não teria comprovado a indispensabilidade do acesso aos dados de
movimentação financeira (LC no 105, art. 6o);
- que, ainda, a base de cálculo apurada pela fiscalização estaria superestimada,
pois não teria abatido dos depósitos bancários a crédito as receitas declaradas, oferecidas à
tributação na DIPJ.
Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá-los.
NULIDADES SUSCITADAS DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
Diversamente do alegado pela recorrente, não há vício algum no lançamento fiscal
que o pudesse macular, inquinar de nulidade.
Veja.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Quanto ao auto de infração lavrado na repartição fiscal
A recorrente alegou que a fiscalização não compareceu nas instalações do sujeito
passivo para proceder a verificação dos fatos registrados na sua escrituração contábil/fiscal; que
o auto de infração foi lavrado na repartição fiscal.
Ainda, alegou que o Termo de Início de Fiscalização não menciona qual o objeto
da ação fiscal, qual sua abrangência e nem quais espécies tributárias seriam auditadas. O aludido
termo configurou mera intimação administrativa para apresentação de livros e documentos
fiscais; que a fiscalização (auditoria) foi efetuada fora das dependências da empresa; que isso
trouxe prejuízos à fiscalizada, pois desconhecia totalmente do andamento dos trabalhos de
fiscalização, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa; que a falta de acesso ao que
estava sendo feito pelo fisco e sobre quais eram suas intenções, prejudicou sobremaneira a
impugnante que não pôde oferecer documentos, solicitar perícias ou propor alternativas de
análise contábil durante o procedimento de fiscalização.
Data venia não possuem sustentação fático-jurídica as alegações da recorrente.
Diversamente do alegado pela recorrente, o Termo de Início de Fiscalização,
claramente, especificou o período objeto da fiscalização, ou seja, IRPJ, anos-calendário 2002,
2003 e 2004 (desnecessário citar expressamente os reflexos, pois seguem a sorte do tributo
principal), in verbis:
(...)

(...)
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no âmbito do
procedimento de fiscalização, pois é procedimento que se desenvolve no interesse exclusivo do
fisco; é procedimento de natureza inquisitorial.
Nesse sentido, cabe citar precedentes do CARF:
Assunto: Obrigações Acessórias. Anos-calendário: 2015,2016. NULIDADE DO
LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
FISCAL
(FASE
PRÉ-PROCESSUAL).
NATUREZA
INQUISITORIAL DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. O procedimento de investigação fiscal é
efetuado no interesse exclusivo do Fisco; tem natureza inquisitorial; não é banhado pelo
contraditório e ampla defesa, pois ainda não há acusação formal, nem processo, nem
lide. Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase pré-
processual.(...). (Acórdão no 1401-004.280, sessão de 11/03/2020, Relator Nelso
Kichel).
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples. Ano-calendário: 2006.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. COLHEITA DE PROVAS NO INTERESSE
EXCLUSIVO
DO
FISCO.
CARÁTER
INQUISITÓRIO.
FASE
PRÉ-
PROCESSUAL.INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.O procedimento de fiscalização tem caráter repressivo; é realizado no
interesse exclusivo do fisco para investigação ou apuração de infração à legislação
tributária e configura fase pré-processual.O procedimento de investigação fiscal, por ter
natureza inquisitorial, não é banhado pelos princípios do contraditório e ampla defesa,
pois ainda inexiste acusação formal, ainda não há processo, nem lide.O devido processo
legal administrativo instaura-se a partir da pretensão resistida; a partir do oferecimento
de impugnação à acusação formal formulada pelo fisco de prática de infração à
legislação tributária (autos de infração) e dos quais o contribuinte tomou ciência na
forma da legislação de regência.Os cânones constitucionais do contraditório e da ampla
defesa são de observância obrigatória no âmbito do processos judicial e administrativo
(no caso processo administrativo), a partir da impugnação na primeira instância de
julgamento.Na fase processual, desde o início, foram e estão sendo asseguradas as
garantias do devido processo legal, onde a contribuinte e os sujeitos passivos solidários
exerceram e continuam exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se
vislumbrando vício algum que pudesse macular ou inquinar de nulidade o lançamento
fiscal.Os autos de infração foram lavrados por agente competente do fisco, com
observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72.Não restando
configurado vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento fiscal, rejeita-se a
preliminar de nulidade suscitada. (Acórdão no 1301-003.029, sessão de 16/05/2018),
Relator Nelso Kichel).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2003,
2004,
2005,
2006
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO.
FASE
PRÉ-
PROCESSUAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. Não
há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de investigação fiscal de
suposta infração tributária, a qual tem natureza inquisitorial. Nessa fase, ainda, não
existe processo administrativo, não existe lide, não existe acusação ou imputação de
infração, mas tão-somente investigação fiscal, colheita de provas no interesse exclusivo
do fisco. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância
obrigatória na fase do processo administrativo fiscal, cuja peça vestibular é a acusação,
ou seja, o auto de infração. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre
outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a
ausência total dessas formalidades é que implicará a invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.(Acórdão no 1802-000.949, sessão 03/08/2011, Relator
Nelso Kichel).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Ainda, não há óbice para lavratura do auto de infração fora das dependências do
estabelecimento fiscalizado. Nesse sentido, cabe mencionar a Súmula CARF no 06, cujo verbete
transcrevo, in verbis:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Quanto às prorrogações do MPF, a recorrente argumentou que a fiscalização teria
deixado acumular diversas prorrogações sem dar ciência pessoal, real, e ocorrendo a ciência,
apenas mais adiante (posteriormente), juntamente com outro ato praticado de ofício; que, ainda,
do MPF consta apenas como objeto de fiscalização o IRPJ, ou seja, não constam as contribuições
(reflexos); que o lançamento seria nulo, por vício no MPF.
Aqui, também, a recorrente não tem melhor sorte.
Consta do MPF original (e-fls. 02/03), conforme excerto:

Do MPF deve constar, pelo menos, o tributo principal, desnecessário mencionar
as contribuições (reflexos). Ainda, a fiscalização está obrigada a fazer verificação obrigatória dos
cinco últimos anos, dispensado o MPF.
Na verdade, o MPF é um instrumento de controle interno da Administração
Tributária; é um ato interna corporis cujo escopo — além de controle interno da atividade do
Auditor-Fiscal pela repartição fiscal — serve de garantia para os contribuintes, na medida em
que estes poderão conferir se de fato os Auditores-Fiscais designados estão, ou não, no exercício
legal de suas funções.
Prorrogações do MPF (fl. 15), cujo demonstrativo, excerto, colaciono:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Não há vício algum nessas prorrogações do MPF.
O ato normativo que instituiu o MPF e modificações ulteriores (vigência na
época dos anos-calendário 2002 a 2007) tinha previsão expressa de que a ciência da
prorrogação do MPF seria ficta, ou seja, diretamente na internet no Sítio da Receita Federal,
pela mera disponibilização do ato administrativo de prorrogação no endereço eletrônico.
Para isso, consta do MPF inicial o endereço eletrônico da repartição fiscal e
código de acesso fornecidos ao contribuinte objeto de fiscalização.
Já a entrega física de cópia do documento seria efetuada apenas por ocasião do
primeiro ato de ofício praticado junto ao contribuinte fiscalizado.
No caso, consta do MPF inicial o endereço do Sítio da RFB na internet e código
de acesso (e-fls. 02/03), cujo excerto colaciono, in verbis:
(...)
ENCAMINHAMENTO
Determino. nos termos da Portaria SRF n° 6.087, de 21 de novembro de 2005. a
execução do procedimento fiscal definido pelo presente Mandado, que será realizado
pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal (AFRF) acima identificado(s), que
está(ão) autorizado(s) a praticar isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários a
sua realização.
Este Mandado deverá ser executado até 04 de Julho de 2006. Este instrumento poderá
ser prorrogado, a critério da autoridade outorgante. em especial na eventualidade de
qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o
andamento deste procedimento fiscal, ou a sua conclusão.
PORTO VELHO, 06 de Março de 2006.
(...)
3. CÓDIGO DO PROCEDIMENTO FISCAL: 80587252
A exatidão das informações contidas neste Mandado poderá ser verificada na Internet,
mediante a utilização do código acima informado e do CNPJ/CPF do
contribuinte/responsável objeto do procedimento fIscal originário, no endereço:
<http://wvwv.receita.fazenda.gov.br>.
(...)
Quanto à intimação ficta, consta do art. 13 da Portaria SRF no 6.087, de 2005,
previsão expressa, in verbis:
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o
prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência.
§ 1o A prorrogação de que trata o caput poderá ser feita por intermédio de registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja informação estará
disponível na Internet, nos termos do art. 7o, inciso VIII.
§ 3o Na hipótese do parágrafo anterior, o AFRF responsável pelo procedimento fiscal
fornecerá ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de ofício praticado junto ao mesmo
após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas, reproduzido a partir das informações apresentadas
na Internet, conforme modelo constante do Anexo VI. (Retificado(a) em 28/11/2005)
As intimações das respectivas entregas do MPF (prorrogações) constam das e-fls.
02/17 dos autos.
Como já dito e frise-se, novamente, a entrega física de cópia do respectivo MPF
(prorrogação), juntamente com o demonstrativo de prorrogações, não tem função de ciência da
respectiva prorrogação do MPF, mas, sim, caráter exauriente, pois a intimação respectiva já
ocorrera no endereço eletrônico, de forma ficta.
Essa questão já enfrentei, inclusive, no Acórdão no 1802-00.504, de 05/07/2010,
in verbis:
(...)
A entrega física de cópia do ato de prorrogação do MPF, cuja ciência deu-se no site da
RFB, é efetuada quando da realização do primeiro ato de oficio subsequente junto ao
contribuinte; porém tal entrega de cópia não constitui ciência, mas mero exaurimento do
ato, pois a ciência do ato já ocorreu quando da emissão e disponibilização no site da
RFB na internet, cujo senha de acesso foi fornecida à fiscalizada quando do inicio da
fiscalização (fl. 01 e 161 17). Por isso, não há que se objetar vicio algum, no caso.
(...)
Ainda, quanto ao caráter do MPF de instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de fiscalização, cabe citar precedentes do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA 1RPJ Ano-
calendário:1998 PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - MPF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. O MPF é instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, configurando-se objeto
meramente informativo para os contribuintes, não implicando nulidade do lançamento
eventuais falhas ou omissões relacionadas à sua emissão e trâmite, mormente quando
devidamente cientificados e quando as prorrogações de prazo foram disponibilizadas na
internet. (Acórdão no 1802-00.504 — 2a Turma Especial, sessão de 05/07/2010),
Relator Nelso Kichel).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do fato gerador:
31/01/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000, 31/01/2002 PRELIMINAR DE
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. A
emissão do MPF para determinado tributo abarca, também, de forma automática, as
verificações obrigatórias quanto aos demais tributos e contribuições administrados pelo
fisco, quanto aos períodos de apuração dos últimos cinco anos e mais o período em que
perdurou o procedimento. Configura verificação obrigatória a ação de cotejar os valores
declarados ao fisco e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração
contábil e fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados pela repartição
fiscal. (Acórdão no 1802-000.555, sessão 06/07/2010, Relator Nelso Kichel).
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
VÍCIO
FORMAL.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.A atividade de
seleção do contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a definição do escopo da ação
fiscal, inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são atividades que
integram o rol dos atos discricionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF tem
tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a
fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b) atende ao
princípio constitucional da cientificação e define o escopo da fiscalização e c)
reverencia o princípio da pessoalidade. Questões ligadas ao descumprimento do escopo
do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do
processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar nulo o lançamento
tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do CTN. (Acórdão no 1802-000.943,
sessão de 02/08/2011, Relator Nelso Kichel).
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2004
Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO NA
EXECUÇÃO
DO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
INOCORRÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRELIMINAR
REJEITADA.O
Mandado
de
Procedimento Fiscal-MPF de que trata o Decreto no 6.104/2007, regulamentado pela
Portaria no 4.066, de 02 de maio de 2007 e Portaria no 11.371, de 12 dezembro de 2007,
tem apenas a função de planejamento e controle interno da Administração Tributária e
não tem o condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de
efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação
dada pela Lei no 11.457/2007).O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi
prorrogado sem lapso temporal, e com a regular cientificação do sujeito passivo,
inocorrendo pois qualquer vício ou irregularidade. Mesmo que houvesse ocorrido o
vencimento do prazo do MPF, sem sua regular prorrogação, isso não constituiria
hipótese legal de nulidade do lançamento, visto que o MPF é instrumento de
planejamento, controle interno da atividade de fiscalização da Administração Tributária
e de informação ao contribuinte de que está sendo objeto de fiscalização pela RFB.
Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa
de nulidade do auto de infração. (Acórdãos nos 1802-002.539 e 1301-003.030, sessão,
respectivametne, de 24/03/2015, e 16/05/2018, Relator Nelso Kichel).
Como visto, não houve vício algum na execução do MPF, no caso.
No que tange à descrição dos fatos e datas dos fatos geradores
A recorrente argumentou que o auto de infração teria vícios na descrição dos
fatos, contendo incorreções e imprecisões de datas.
Data venia, trata-se de alegação desproposital, totalmente divorciada da realidade
fática.
A descrição dos fatos, quanto à infração imputada, está precisa, clara, objetiva,
suficiente para sua compreensão (pleno conhecimento da acusação fiscal) e permitiu o
contraditório e ampla defesa.
A fundamentação legal também está pertinente.
Vale dizer, o lançamento fiscal está de acordo com o art. 10 do Decreto no
70.235/72 e art. 142 do CTN.
O IRPJ e a CSLL (reflexo) foram apurados respeitado regime do lucro presumido
(opção vigente, escolha da contribuinte em sua DIPJ), cujos fatos geradores são trimestrais. Já
a Cofins e a contribuição para o PIS têm fato gerador mensal.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

As datas dos fatos geradores estão corretas, conforme excerto que colaciono a
partir do auto de infração do IRPJ (e-fl. 20):

Ainda cabe esclarecer, como já dito, os fatos geradores do PIS e da Cofins são
mensais. Por outro lado, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL são trimestrais.
Assim, em cada trimestre acima, há três valores mensais. O somatório dos três
valores mensais do respectivo trimestre compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Portanto, não há vício algum na descrição dos fatos e na identificação das datas
dos fatos geradores.
Por tudo que foi exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
ESCRITURADOS E DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
ACESSO
DIRETO
AOS
DADOS
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RMF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE. PROVA OBTIDA ILEGALMENTE.
APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUTOS DE
INFRAÇÃO DO IRPJ E REFLEXOS IMPROCEDENTES.
No mérito, a recorrente argumentou:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

- que o lançamento fiscal foi realizado apenas com base nos extratos bancários
requisitados pelo fisco diretamente das instituições financeiras;
- que, ante a negativa de fornecer os extratos bancários de forma espontânea ou
voluntária, a fiscalização requisitou e recebeu os extratos bancários diretamente das instituições
financeiras, porém não teria comprovado a indispensabilidade ou imprescindibilidade do
acesso aos dados de movimentação financeira (LC no 105, art. 6o);
- que, ainda, a base de cálculo apurada pela fiscalização estaria superestimada,
pois não teria abatido dos depósitos bancários a crédito as receitas declaradas, oferecidas à
tributação na DIPJ.
Pois bem.
Quanto à alegação de que a base estaria superestimada, esse argumento não tem
plausibilidade fático-jurídica, pois em relação aos depósitos bancários a crédito nas contas
bancárias, valores não escriturados, declarados ao fisco e de origem não comprovada, subtraídas
as parcelas de que trata o art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96 (transferência entre contas de mesma
titularidade, cheques não compensados/devolvidos pela instituição financeira etc), o restante é
valor tributável - omissão de receitas (presunção legal) - e que, sim, deve ser adicionado ao valor
já declarado ao fisco, observado o regime de tributação opção do sujeito passivo, conforme art.
art. 24, caput, da Lei 9.249/95. Portanto, não procede a argumentação da recorrente, no item em
tela, de que deveria ser subtraído o valor declarado na DIPJ em relação à omissão de receita
apurada por presunção legal (art. 42 da Lei 9.430/96), pois são receitas de natureza diversa: as
receitas declaradas na DIPJ têm natureza operacional, já os depósitos a crédito nas contas
correntes, despesas não escrituradas e não declaradas, não têm origem comprovada.
O Fisco está dispensado de comprovar renda consumida em relação às receitas
omitidas (art. 42 da Lei 9430/92), conforme Súmula CARF no 26, cujo verbete transcrevo, in
verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cabe frisar que art. 42 da Lei no 9.430/96 trata de omissão de receitas por
presunção legal.
A presunção legal tem condão de inverter o ônus da prova.
Ou seja, o ônus probatório de que não ocorreu a infração omissão de receitas -
depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada é da contribuinte.
Não obstante, a recorrente rebela-se, no caso, contra a infração omissão de
receitas por presunção legal, alegando que há vício incontornável quanto à origem das provas.
Ou seja, a recorrente alegou, nas razões de defesa, que a fiscalização não teria
comprovado a indispensabilidade ou imprescindibilidade do acesso direto do fisco à
movimentação financeira bancária, mediante expedição de RMF, ante a negativa de
fornecimento espontâneo, voluntário, dos extratos bancários e, por via de consequência, que o
lançamento não merece prosperar.
Compulsando os autos, consta que a fiscalização juntou cópia do livro Razão
Analítico do ano-calendário 2002, inclusive do período de 01/07/2002 a 31/12/2002 objeto da
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

infração imputada (e-fls. 341/ 386); juntou cópia da DIPJ 2003, ano -calendário 2002 (e-fls.
387/419), cópia das RMF e extratos bancários fornecidos pela instituições financeiras (e-fls.
179/340) e Intimações para a contribuinte comprovar a origem dos depósitos bancários a crédito
em suas contas bancárias especificados no respectivo anexo (e-fls.222/236).
A contribuinte na fase de fiscalização informou em 18/09/2007 que não encontrou
os referidos depósitos a crédito na escrituração contábil (e-fl. 237):
(...)

(...)
Em face da alegação da recorrente nas razões do recurso de que a fiscalização não
teria comprovado a indispensabilidade ou imprescindibilidade do acesso do fisco, mediante
expedição ou emissão das RMF, à movimentação financeira bancária, os autos do processo
foram baixados em diligência fiscal - retorno à unidade de origem da RFB, no caso DRF/Porto
Velho, para juntada do Relatório que teria justificado a emissão das Requisições de
Movimentação Financeira - RMF, conforme Resolução CARF no 1301-000.751 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 13/11/2019 (e-fls. 506/521), uma que vez, até então, não havia sido juntado
aos autos.
Cumprida a diligência fiscal, restou juntada aos autos o Relatório Circunstanciado
da fiscalização que determinara ou justificara a emissão das RMF (e-fls. 524/527). Os autos
retornaram para julgamento.
Primeiro, frise-se, consta do Relatório Fiscal (e-fls. 41/42), parte integrante dos
autos de infração, que as RMF foram expedidas, simplesmente, pelo fato da contribuinte, embora
intimada reiteradamente a fazê-lo, não se dignou fornecer os extratos bancários, conforme
excertos que colaciono a seguir:
(...)
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

(...)

(...)
Conforme demonstrado acima, o montante de omissão de receitas - apurada pela
fiscalização - no período de 01/07/2002 a 31/12/2002 foi de R$ 988.847,77.
A expedição das RMF com base na negativa de fornecimento dos extratos
bancários pela contribuinte é confirmado pelo Relatório Circunstanciado que servira para
expedição das RMF (e-fls. 524/527), conforme excertos, in verbis:
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

(...)

(...)
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Como demonstrado, a expedição das RMF deu-se, simplesmente, pelo fato da
contribuinte não ter disponibilizado os extratos bancários do ano-calendário 2002 e, ainda, que a
movimentação financeira bancária - extrato da CPMF - apresentava diferença significativa em
relação às receitas declaradas na DIPJ, então a fiscalização da RFB apontou o art. 33 da Lei no
9.430/96 como capitulação legal para justificar a emissão das RMF.
Data venia, a negativa de fornecer os extratos bancários, por si só, não pode
justificar a expedição de RMF para acesso à movimentação financeira bancária do contribuinte
fiscalizado no caso, pois não houve embaraço à fiscalização.
A contribuinte apresentou a escrituração contábil/fiscal, menos os extratos
bancários.
Caberia à autoridade fiscal aprofundar a investigação fiscal, como, por exemplo,
solicitar os livros de entrada e saídas de mercadorias, livro de Apuração do ICMS e solicitar ao
Fisco Estadual as Guias Mensais de Apuração do ICMS, conforme Convênio de Cooperação
Técnica existente entre o fisco federal e os fiscos estaduais. E, por fim, após todo o esforço de
circularização, com dados plausíveis, rumar para a expedição da RMF.
Mas, data venia, não foi o que aconteceu na situação dos autos.
Veja, se bastasse indicar o art. 33 da Lei 9.430/96 para acesso aos extratos
bancários via RMF, não haveria necessidade da existência do art. 3o do Decreto no 3.724, de
2001, o qual lista 12 (doze) hipóteses para que o sigilo bancário do contribuinte possa ser
transferido ao Fisco. Bastaria uma situação apenas: intimar o contribuinte reiteradamente e esse
não apresentar os extratos bancários.
É preciso responsabilidade, parcimônia, prudência, na utilização desse
instrumental que dispõe o fisco para acesso direto aos dados de movimentação financeira
bancária sob pena de retrocesso, em face de utilização abusiva, indiscriminada.
A importância, relevância da legislação de regência de acesso direto do Fisco aos
dados movimentação financeira bancária mediante RMF (LC 105/2001, art. 6o, e Decreto no
3.724, de 2001) é uma conquista incomensurável não apenas do Fisco, mas do povo brasileiro,
para combate, enfrentamento, por parte das autoridades à criminalidade organizada, ao tráfico de
drogas, à “lavagem” de dinheiro, aos crimes de desvio de recursos públicos, evasão de divisas e
aos crimes de sonegação fiscal.
A sociedade não pode admitir que poucos privilegiados, pessoas naturais ou
jurídicas, continuem a utilizar o sigilo bancário como escudo, para fugirem de obrigações
tributárias, fazendo com que contribuintes de menor renda suportem a carga tributária
desproporcional proveniente da sonegação. Não é justo que o trabalhador assalariado retenha
mensalmente imposto de renda na fonte, enquanto empresários, profissionais liberais e, ainda,
segmentos que lidam profissionalmente com atividades ilícitas esquivam-se de declarar suas
rendas e conseqüentemente de pagar seus impostos, encontrando guarida no sigilo bancário.
Com a abertura de mercado e a globalização há um largo acesso às transações
bancárias sem fronteiras, o que facilita transações anônimas e imediatas levando a evasão fiscal e
a corrupção fiscal a qualquer parte do mundo, inclusive fazendo com que nosso País seja destino
de criminosos.
A fraude tributária com relação à evasão de divisas e demais crimes como a
transferência de valores aos paraísos fiscais acabou por se tornar uma pratica corriqueira para
aqueles que constituem grandes fortunas.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

A sociedade não pode aceitar passivamente fatos constatados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, quando da análise dos montantes arrecadados com a CPMF onde,
segundo Aldemário Araújo Castro (2008 on line), com base na Informação para a imprensa no
123, de 2000, Secretaria da Receita Federal, Análise estatística do cruzamento de
informações da CPMF e do Imposto de Renda, relatou:
a) 62 pessoas físicas que declararam perante a Receita Federal suas condições de isentas
de imposto de renda tiveram movimentação financeira anual acima de R$ 10 milhões,
totalizando R$ 11,03 bilhões;
b) 139 pessoas físicas omissas perante a Receita Federal tiveram movimentação
financeira anual acima de R$ 10 milhões, totalizando R$ 28,92 bilhões;
c) 45 pessoas jurídicas incluídas no SIMPLES (pressupõe receita bruta anual inferior a
R$ 120 mil) tiveram movimentação financeira anual acima de R$ 100 milhões,
totalizando R$ 53,21 bilhões;
d) 46 pessoas jurídicas que declararam perante a Receita Federal suas condições de
isentas de imposto de renda tiveram movimentação financeira anual acima de R$ 100
milhões, totalizando R$ 18,39 bilhões;
e) 139 pessoas jurídicas omissas perante a Receita Federal tiveram movimentação
financeira anual acima de R$ 100 milhões, totalizando R$ 70,96 bilhões. (CASTRO,
Aldemário Araújo. A constitucionalidade da transferência do sigilo bancário para
o fisco preconizada pela lei complementar no 105/2001.
Disponível
em:
http://artigoscheckpoint.thomsonreuters.com.br/a/2057/a-
constitucionalidade-da-transferencia-do-sigilo-bancario-para-o-fisco-preconizada-pela-
lei-complementar-n-1052001aldemario-araujo-castro. Acesso em: 28.jan.2008).
Nesse esforço de combate aos privilégios que proporcionava o sigilo bancário,
cabe citar que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar as ADIs 2.859-DF, 2386,
2390, 2397 e o RE 601.314-SP (repercussão geral), em 24/02/2016, declarou ser constitucional o
acesso direto do Fisco à movimentação financeira bancária do contribuinte (LC no 105/2001, art.
6o), fazendo referência expressa, na ementa do acórdão, que as autoridades fiscais dos Estados e
Municípios somente poderão acessar diretamente as informações e documentos bancários dos
contribuintes em procedimento fiscal quando os respectivos poderes executivos editarem
regulamentos semelhantes ao diploma regulamentar federal (Decreto no 3.724, de 2001), e os
fundamentos apresentados foram os seguintes:
(...)
a) o sigilo bancário não é absoluto e deve ceder espaço ao princípio da moralidade nas
hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes;
b) a LC 100/2001 é um instrumento para fiscalizar o dever fundamental do contribuinte
de pagar tributos. O dever fundamental de pagar tributos está alicerçado na ideia de
solidariedade social. Assim, dado que o pagamento de tributos, no Brasil, seria um
dever fundamental — por representar o contributo de cada cidadão para a manutenção e
o desenvolvimento de um Estado que promove direitos fundamentais —, é preciso que
sejam adotados mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal;
c) a prática prevista na LC 105/2001 é comum em vários países desenvolvidos e a
declaração de inconstitucionalidade do dispositivo questionado seria um retrocesso
diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para combater ilícitos
como a lavagem de dinheiro e evasão de divisas e para coibir práticas de organizações
criminosas;
d) a identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte
pela administração tributária dá efetividade ao princípio da capacidade contributiva,
que, por sua vez, sofre riscos quando se restringem as hipóteses que autorizam seu
acesso às transações bancárias dos contribuintes;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

e) a LC 105/2001 não viola a CF/88. Isso porque o legislador não estabeleceu requisitos
objetivos para requisição de informações pela administração tributária às instituições
financeiras e exigiu que, quando essas chegassem ao Fisco, ali mantivessem o dever de
sigilo. Com efeito, o parágrafo único do art. 6o preconiza que o resultado dos exames, as
informações e os documentos deverão ser conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. Assim, não há ofensa à intimidade ou qualquer outro direito fundamental,
pois a LC 105/2001 não permite a "quebra de sigilo bancário", mas sim a transferência
desse sigilo dos bancos ao Fisco;
f) o art. 6o da LC 105/2001 é taxativo e razoável ao facultar o exame de documentos,
livros e registros de instituições financeiras somente se houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
(...)
Destarte, o sigilo bancário não é absoluto, deve ceder espaço ao princípio da
moralidade nas hipóteses em que transações bancárias indiquem ilicitudes, mas deve-se respeitar
rigorosamente a legislação de regência.
É necessário prudência, equilíbrio, bom senso, quanto à utilização desse
instrumento tão valioso paro o fisco, pois destinado ao combate do braço financeiro das
organizações criminosas nacionais e supranacionais, lavagem de dinheiro, evasão de divisas,
tráfico de drogas, contrabando e descaminho, desvio de recursos públicos (corrupção) e
sonegação fiscal.
Esse instrumental jurídico não pode ser mal utilizado, empregado.
Há que se respeitar os critérios do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 sob risco de
retrocesso, perda desse instrumento jurídico.
Retornando ao caso concreto dos autos, com a devida vênia a autoridade fiscal fez
interpretação extensiva, abusiva, do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001.
A interpretação deve ser restritiva, prudente.
Não se pode utilizar esse instrumental como panacéia para tudo, uso
indiscriminado do acesso direto do Fisco à movimentação financeira bancária, sob pena de
acesso ilegal, como no caso.
Deve-se zelar pelo uso necessário, preciso, prudente, justificado, do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 2001, matriz legal do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, pois foi uma
conquista legal árdua, difícil, e chancelada pelo STF, elevando o País a outro patamar no
combate ao braço financeiro de organizações criminosas, dando outro norte ao País na luta
contra a grande sonegação fiscal, praticada por extratos da sociedade voltados para a
criminalidade organizada, como por exemplo sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de
recursos públicos (corrupção dos agentes públicos), grupos armados, terroristas etc.
Matriz legal do acesso direito do Fisco aos dados de movimentação financeira dos
contribuintes (artigo 6o da Lei Complementar no. 105, de 2001), que autoriza as autoridades e os
agentes fiscais tributários da União examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a conta de depósitos e aplicações financeiras, estatui,
estabelece as seguintes condições:
a) existência de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso; e
b) indispensabilidade ou imprescindibilidade do exame.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

No que tange à primeira das condições, inexiste controvérsia, eis que contra a
recorrente foi instaurado, de forma regular, procedimento fiscal.
Quanto à segunda, o Decreto no. 3.724, de 2001, regulamentando o art. 6o acima
referenciado, estabeleceu as hipóteses em que os exames são considerados indispensáveis ou
imprescindíveis.
Dentre tais hipóteses, sem dúvida, há a situação que foi apontada pela autoridade
fiscal (as previstas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996).
Contudo, apesar de indicar o art. 33, em comento, como fundamento para
requisitar as informações bancárias, a autoridade fiscal, em relatório que deveria ser
circunstanciado, simplesmente afirma que a contribuinte, embora intimada reiteradamente, não
disponibilizou os extratos e que a sua movimentação bancária - dados da CPMF - difere
significativamente das receitas declaradas, indicando genericamente o art. 33 da Lei 9.430/96.
Ora, o artigo 33 da Lei no. 9.430, de 1996, o qual trata do regime especial para
cumprimento de obrigações pelo sujeito passivo, elenca as seguintes hipóteses de conduta que
impõem regime especial de fiscalização, in verbis:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
II-resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao estabelecimento,
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as atividades do
sujeito passivo, ou se encontrem bens de sua posse ou propriedade;
III-evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não
sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual;
IV-realização de operações sujeitas à incidência tributária, sem a devida inscrição no
cadastrode contribuintes apropriado;
V-prática reiterada de infração da legislação tributária;
VI-comercialização de mercadorias com evidências de contrabando ou descaminho;
VII-incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da legislação
que rege os crimes contra a ordem tributária.
Veja, o art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, menciona genericamente o art. 33 da
Lei 9.430/96, quando elenca as situações de indispensabilidade ou imprescindibilidade in
verbis:
Art.3oOs exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis
nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
I-subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II-obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal de que tratam osart.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

24 e art. 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;(Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras de
renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não residente,
de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b)inapta, nos casos previstos noart. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato;
e(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
XII - intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou convênios
internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos.(Incluído pelo Decreto
no 8.303, de 2014)
Diante dessas hipóteses elencadas no art. 3o do Decreto no 3724/2001, apenas
uma, em tese, seria plausível para justificar o acesso aos dados de movimentação financeira
bancária via RMF, ou seja, indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
Entretanto, a fiscalização não apurou indícios de interposta pessoa, apontou
apenas genericamente o art. 33 da Lei 9.430/96, ao descrever situação de existência de
divergência das receitas declaradas pela pessoa jurídica e o montante de movimentação
financeira bancária - com base no relatório da CPMF e que a contribuinte, embora intimada
reiteradamente, não forneceu os extratos bancários. Essa situação não se subsume no art. 33, I,
da Lei 9.430/96, pois não houve embaraço à fiscalização, no caso.
Além disso, se no caso de indícios de interposta pessoa, situação grave de
sonegação fiscal, o Decreto no3.724/2001 estabelece a necessidade de movimentação financeira
bancária 10 (dez) vezes o valor da renda disponível declarada (art. 3o, § 2o, I, do Decreto no
3.724/2001), para justificar a indispensabilidade do acesso à movimentação financeira bancária
via RMF, então com mais razão, quando não há indícios de interposta pessoa, não se pode buscar
o acesso direto - via RMF - aos dados de movimentação financeira bancária se inferiores a 10
(dez) vezes a renda disponível declarada.
Veja.
No caso, a contribuinte informou:
- na DIPJ 2003, ano-calendário 2002, receitas de R$ 1.590.074,02 e a
movimentação financeira bancária - Relatório CPMF- R$ 7.977.978,14. Isso equivale a 5 (cinco)
vezes apenas.
A receita omitida, com base na presunção legal (art. 42 da Lei 9.430/96), foi de
R$ 988.847,77 para os fatos geradores objeto do auto de infração.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Então, desconsiderada a situação de divergência das receitas declaradas pela
pessoa jurídica e o montante de movimentação financeira bancária com base no relatório da
CPMF, pois a fiscalização não apurou indícios de existência de interposta pessoa do inciso XI
acima, restou única situação - que tangencia os motivos descritos pela autoridade fiscal - a
estampada no item I do art. 33 da Lei no 9.430/96 (embaraço à fiscalização), porém a
contribuinte apresentou a escrituração contábil/fiscal, e apenas evitou fornecer os extratos
bancários, o que não configura embaraço à fiscalização no caso, pois a fiscalização não
demonstrou que a contribuinte tivesse intuito deliberado de embaraçar a fiscalização.
Logo, o acesso aos dados de movimentação financeira bancária via RMF não
restaram motivados, pois não restou demonstrada a indispensabilidade ou imprescindibilidade.
Então, cabe aqui a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, ou
seja, "fruits of the poisonous tree” (ilicitude por derivação), pois não se evidencia o nexo de
causalidade entre as provas ora analisadas (extratos bancários) e a imputação da fiscalização de
embaraço à fiscalização, como fundamento para acesso direto do fisco aos dados de
movimentação financeira bancária (art. 33 da Lei 9.430/96).
Ou seja, a obtenção dos extratos bancários mediante emissão de RMF sem
demonstração da indispensabilidade implicou ilegal transferência do sigilo bancário ao fisco.
No caso, o Código de Processo Penal no seu art. 157, de forma expressa,
determina que as provas obtidas por meio ilícito não têm valor contra o acusado, in verbis:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação
dada pela Lei no 11.690, de 2008)
§1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei no
11.690, de 2008)
(...)
Assim, entendo que a obtenção dos elementos de prova, em que se baseia o
presente lançamento fiscal, - quais sejam os extratos bancários de onde se extraíram os depósitos
a crédito como tributados na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 -, foi ilegal.
Então, considerando-se que o lançamento fiscal baseia-se nos extratos bancários
obtidos ao arrepio da legislação de regência, deve ser cancelada a totalidade da exigência - auto
de infração do IRPJ, incluindo-se os lançamentos reflexos: CSLL, PIS e de Cofins.
Precedentes deste CARF são no mesmo sentido e que, a título ilustrativo,
colaciono alguns julgados (ementas de acórdãos), in verbis:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários. (Acórdão no 1201-002.375 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 16/08/2018, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
DECRETO No 3.724/2001. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EMBARAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO. HIPÓTESE PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI No 9.430/96.
EMISSÃO DE RMF BASEADA EM SIMPLES NÃO ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente,em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art.33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários.(Acórdãos nos 1301-002.986 e 1301-
003.496, sessões de julgamento de 12/04/2018 e 21/11/2018).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. Exercício: 2004
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
O acesso à movimentação financeira do contribuinte, autorizado pela Lei Complementar
no. 105, de 2001, implica fiel obediência aos ditames do Regulamento correspondente
(Decreto no. 3.724, de 2001). No caso vertente, em que o referido acesso se deu com
suporte nas hipóteses descritas no art. 33 da Lei no. 9.430, de 1996, seria necessário o
aporte de documentação capaz de indicar condutas que permitissem concluir pela
intenção deliberada do contribuinte de obstaculizar o andamento da ação fiscal
(embaraço), sendo insuficiente, à evidência, a mera comprovação do não atendimento
de intimação para apresentar extratos bancários. (Acórdão no 1302-000.489, sessão
22/02/2011, Relator WILSON FERNANDES GUIMARAES).
Portanto, afasto a infração omissão de receitas com base em extratos bancários,
pois a prova foi obtida de forma ilegal pela fiscalização, como já demonstrado.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira - Redator Designado
Inicio parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo profundo voto. Entretanto,
data venia, preciso discordar de suas conclusões acerca da imprescindibilidade da obtenção das
informações sobre movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras por
meio da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Como bem observado pelo relator, a obtenção de informações bancárias
diretamente das instituições financeiras, dentro do regramento legal e infralegal validado pelo
Supremo Tribunal Federal, é um instrumento jurídico posto à disposição do Fisco em benefício
da sociedade brasileira.
Contudo, tal instrumento não deve ser utilizado ao arrepio dos direitos e garantias
individuais, sob pena de se violar princípios básicos de organização da ordem constitucional
republicana e democrática pátria.
Assim, a matéria merece alguma reflexão de cunho jusfundamental. Nesse mister,
aproveito-me de ideias decorrentes de recente estudo que fiz acerca dos sistemas
jusfundamentais brasileiro e português.
Inicialmente, é preciso traçar alguns balizamentos teóricos, a respeito do quadro
dos direitos fundamentais na atualidade.
Devem ser afastadas as considerações de cunho jusnaturalista. Os direitos
fundamentais surgiram originalmente como produtos culturais de cunho filosófico e religioso,
tendo como ideia legitimadora uma certa ordem de direitos naturais que assistiriam ao homem
em decorrência de sua condição humana racional1. Sob esta perspectiva, caracterizavam-se como
“direitos absolutos, imutáveis e intemporais, inerentes à qualidade de homem dos seus
titulares”2. O recorte atende o alerta de Vieira de Andrade3 sobre a tendência de se buscar em
categorias pertencentes à ordem moral e cultural, uma dimensão fundamentante para legitimar e
iluminar os preceitos constitucionais, “sempre que há deficiências ou dificuldades na aplicação
das normas positivas referentes a direitos fundamentais”.
Afastado o jusnaturalismo4, trabalha-se com uma perspectiva positiva dos direitos
fundamentais constitucionalmente erigidos.
Não se nega a importância dos valores e referências éticas subjacentes aos direitos
positivados, tampouco reduz-se a importância da dimensão utópica ou idealista que carregam as
Cartas Políticas nacionais5. O direito é um sistema aberto semanticamente e, portanto, aberto às
formulações das linguagens social, política, filosófica, antropológica, psicológica. A disciplina
dos direitos fundamentais é sensível às mudanças do mundo “do ser” que afetem a condição
humana. Contudo, o direito é fechado sintaticamente. Em sua função deôntica, o direito não
trabalha com absolutos e imutáveis. Trabalha com relações de coordenação e hierarquia das
normas, com fontes do direito, com interpretação e aplicação das normas válidas e vigentes em
determinado momento histórico. Tem como elemento essencial a norma jurídica6, construída a
partir de categorias próprias, que não se confundem com as das outras linguagens. Também, não
se deve olvidar que a linguagem do direito positivo é fundamentalmente prescritiva, enquanto a
linguagem das ciências é sobretudo descritiva da realidade (de seu objeto).

1 SILVA, 2005, p. 173 – 174.
2 ANDRADE, 2016, p. 19.
3 ANDRADE, 2016, p. 19.
4 Segundo José Afonso da Silva (2005, p. 180 – 181), afastada a concepção jusnaturalista, de onde promana a ideia
de que os direitos fundamentais seriam inatos, absolutos, invioláveis (intransferíveis) e imprescritíveis, surgiriam as
seguintes características: (1) Historicidade: rechaça toda fundamentação baseada no direito natural, na essência do
homem ou na natureza das coisas; (2) Inalienabilidade: não têm conteúdo econômico-patrimonial; (3)
Imprescritibilidade; (4) Irrenunciabilidade. O caráter histórico afastaria o caráter absoluto. Vale destacar que o
próprio autor reconhece que não é posição pacífica na doutrina brasileira, mencionando a posição de Pontes de
Miranda, para quem haveria direitos fundamentais absolutos e relativos.
5 MIRANDA, 2016a, p. 235.
6 CARVALHO, 2011, p. 34 – 35.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Assim, à evidência, princípios e direitos fundamentais, como o princípio da
dignidade da pessoa humana, essencial para a compreensão do sistema jusfundamental, trazem
forte carga de utopia. Entretanto, a dimensão que aqui interessa é a carta jurídica, fundante e
fonte de validade de uma ordem jurídica positiva.
Os direitos fundamentais, como direitos positivados de índole constitucional, têm
força cogente e estão sujeitos à interpretação jurídica típica das normas constitucionais. Neste
sentido – e não como direitos naturais do ser humano – estão garantidos pelos mecanismos de
justiça constitucional.
Na lição de Gomes Canotilho e Vital Moreira7, os direitos fundamentais integram
o conjunto da ordem constitucional, organicamente ligados aos restantes domínios
constitucionais e formam um todo coerente com as outras componentes da “decisão
constituinte”, particularmente a componente democrática e a social.
A aplicação dos direitos fundamentais a partir de uma perspectiva constitucional
se justifica não apenas pela razão formal de estarem previstos em preceitos constitucionais, mas,
sobretudo, porque (i) as disposições de direitos fundamentais devem ser interpretadas no quadro
global da constituição, sofrendo a influência das fórmulas de organização do poder político, dos
princípios gerais e dos diversos direitos, sistema que condiciona o próprio alcance normativo; e
(ii) os direitos fundamentais têm uma juridicidade específica por integrarem a constituição
escrita [e rígida] e, por força do princípio da constitucionalidade, impõem-se à própria função
legislativa8.
No contexto histórico, as revoluções liberais marcaram o triunfo dos direitos
fundamentais, que, no nascedouro, apareciam como direitos dos indivíduos frente ao poder do
Estado, que devia se abster de interferir na autonomia da vida pessoal, social e econômica9.
Todavia, com a evolução histórica da organização socioeconômica e da concepção de Estado,
houve significativa mudança na relação Estado-sociedade, bem como na interpretação dos
direitos fundamentais.
Se, na visão liberal clássica dos direitos fundamentais, sua essência podia ser
expressa na trilogia liberdade, segurança e propriedade10, baseada numa visão individualista11, o
surgimento do proletariado12 no contexto da industrialização alterou a estrutura e a dinâmica da
sociedade burguesa e provocou o surgimento de novos direitos de participação no processo
político e fez sobressair as garantias de igualdade na relação indivíduo – Estado13.
Na esteira das reivindicações especialmente dos mais desfavorecidos, surgiu uma
nova categoria de direitos, direitos sociais veiculados por prestações positivas [jurídicas e
materiais] do Estado, como direitos de trabalhadores, direitos à habitação, à saúde, segurança
social, ensino14.
Mas, esse movimento socializante não trouxe apenas uma ampliação do catálogo
de direitos. Além disso15, trouxe a objetivação dos direitos fundamentais, baseados numa ideia

7 2014, p. 306.
8 No mesmo sentido, v. CARRAZZA, 2003, p. 28.
9 ANDRADE, 2016, p 51.
10 ANDRADE, 2016 p. 53.
11 SILVA, 2005, p. 174.
12 SILVA, 2005, p. 174 – 175.
13 ANDRADE, 2016, p. 54 – 55.
14 ANDRADE, 2016, p. 58.
15 ANDRADE, 2016, p. 60 - 61.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

de homem socialmente inserido, responsável e condicionado, cujos direitos passaram a ser
talhados num plano social, e não mais um portador isolado e abstrato. As prestações do Estado
em favor dos direitos sociais ficaram sujeitas às políticas públicas e aos recursos existentes e não
à vontade do indivíduo. Abandonou-se a ideia de liberdades abstratas em favor de liberdades
concretas e foram impostas tarefas ao Estado para criar condições objetivas para a efetivação
desses direitos. Estenderam-se os direitos fundamentais para relações de poder entre privados,
contando com a proteção do Estado.
No contexto atual, em que (i) o progresso tecnológico possibilitou uma sociedade
de comunicação, (ii) a sociedade é descrita por sociólogos como sociedade de risco, e (iii) há
uma relevante crise do Estado frente ao surgimento de fatos, relações e organizações multi e
transnacionais e, também, frente à dificuldade de representar e regular as relações sociais numa
comunidade ultradiversificada [fragmentada] e intercultural, Vieira de Andrade16 resume a busca
dos direitos fundamentais numa nova trilogia: segurança, diversidade, solidariedade.
Surgem os direitos de solidariedade17, que não são pensados na relação indivíduo-
Estado, mas possuem uma horizontalidade inerente, caracterizando-se como direitos circulares,
que não se restringem a direitos de defesa, de participação ou de prestação por parte do Estado.
Há um aprofundamento do direito de informação dos cidadãos, que passam a
exigir um maior grau de transparência da Administração Pública, ultrapassando a defesa de
interesses individuais, destacando-se direitos de informação procedimental e das decisões, e,
também, dos direitos de ação judicial para a garantia de interesses comunitários e difusos18.
Em relação aos novos riscos da sociedade19, há uma densificação das liberdades e
direitos de defesa. Surgem novos direitos, como o direito à privacidade contra o tratamento
telemático de dados pessoais (direito de autodeterminação informacional).
No que diz respeito à necessidade de segurança [e da exigência dessa prestação
por parte do Estado] alerta Vieira de Andrade20 sobre a tentação de se socializar os riscos da
liberdade, que levaria a uma sociedade sem dimensões fundamentais de autonomia privada, sob a
vigilância e proteção omnicompreensiva do Estado.
Este último tópico é especialmente relevante para o presente voto. Poucas
atividades do Estado interferem tanto ou mais na esfera privada que a fiscalização tributária.
Entretanto, é de se repelir que o dever de proteger a sociedade contra crimes tributários ou
outros, como a lavagem de dinheiro ou mesmo o terrorismo, sirva como fundamento para uma
atuação do Estado tendente a aniquilar ou restringir excessivamente – e de forma generalizada –
a esfera privada da vida das pessoas, sobretudo seu núcleo essencial, espaço de desenvolvimento
da personalidade.
Traçado o contexto dos direitos fundamentais, é necessário definir seu domínio,
dando-lhe autonomia institucional21.
Tradicionalmente, a doutrina tem utilizado um conceito formal de direitos
fundamentais, vinculando-os à sua enunciação (explícita ou implícita) no texto constitucional22.

16 ANDRADE, 2016, p. 61 – 62.
17 ANDRADE, 2016, p. 63 – 64.
18 ANDRADE, 2016, p. 64.
19 ANDRADE, 2016, p. 64 – 65.
20 ANDRADE, 2016, p. 65.
21 ANDRADE, 2016, p. 79.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Entretanto, há necessidade de se forjar um conceito material de direito fundamental. Na falta de
um conceito material, corre-se o risco de hipertrofia do sistema jusfundamentalista, por conta do
processo de diversificação e acumulação característico dos direitos fundamentais23 em função de
sua abertura a novos direitos.
Para lançar bases para a compreensão do conceito material de direito fundamental,
recorre-se aos ensinamentos de Vieira de Andrade24:
Em primeiro lugar, pela importância do seu radical subjetivo. O núcleo estrutural da
matéria dos direitos fundamentais é constituído por posições jurídicas subjetivas
consideradas fundamentais e atribuídas a todos os indivíduos ou a categorias abertas de
indivíduos. [...] Em segundo lugar, a função de todos os preceitos relativos aos direitos
fundamentais há de ser a proteção e a garantia de determinados bens jurídicos das
pessoas ou de certo conteúdo das suas posições ou relações na sociedade que sejam
considerados essenciais ou primários. Os preceitos que não atribuam posições jurídicas
subjetivas só pertencem à matéria dos direitos fundamentais se contiverem normas que
se destinem diretamente e por via principal a garantir essas posições jurídicas. Em
terceiro lugar, a consagração de um conjunto de direitos fundamentais tem uma intenção
específica, que justifica a sua primariedade: explicitar uma ideia de Homem [...] que, no
âmbito da nossa cultura, se manifesta juridicamente num princípio de valor, que é o
primeiro da Constituição portuguesa: o princípio da dignidade da pessoa humana.
Ainda segundo Vieira de Andrade, a autonomia dos direitos fundamentais, no
contexto constitucional descrito, é irrecusável e limitada25, porque o homem
tem também deveres fundamentais de solidariedade para com os outros homens e para
com a sociedade, obrigando-se a suportar as restrições e compressões indispensáveis à
acomodação dos direitos dos outros e à realização dos valores comunitários, ordenados
à felicidade de todos. E não só: a liberdade real de cada indivíduo, incluindo a liberdade
de participação e a liberdade perante a necessidade e o medo, só pode ser conseguida
nos tempos de hoje através de uma ordenação política democrática e pluralista e da
garantia pública de um nível mínimo de justiça social.
Privacidade e intimidade: dispositivos constitucionais.
Preambularmente, é preciso destacar que tanto o Estado brasileiro, quanto o
português têm como fundamento a dignidade da pessoa humana. É o que determinam de forma
expressa o artigo 1o da Constituição da República Portuguesa – CRP/1976 e o artigo 1o, inciso
III, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988.
A positivação da dignidade da pessoa humana, na qualidade de princípio
fundamental, demonstra de forma cristalina a relevância que tal princípio tem para a
compreensão do direito, dando unidade e sentido ao subsistema dos direitos fundamentais26.
Faz-se mister, portanto, na interpretação dos preceitos constitucionais
relacionados abaixo, que tratam do direito à privacidade e à intimidade, ter em mente que não
podem ser compreendidos de forma isolada, descontextualizada do conjunto da ordem
constitucional e do subsistema jusfundamental.
No Brasil.

22 SILVA, 2005, p. 180: “São direitos constitucionais na medida em que se inserem no texto de uma constituição ou
mesmo de simples declaração solenemente estabelecida pelo poder constituinte”.
23 ANDRADE, 2016, p. 67 – 68.
24 ANDRADE, 2016, p. 79 – 80.
25 ANDRADE, 2016, p. 80 – 81.
26 ANDRADE, 2016, p. 100.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

A CRFB/1988 prevê no art. 5o, inciso X, que são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação. Como garantias dos direitos fundamentais à privacidade e à
intimidade, os incisos XI e XII do mesmo artigo determinam a inviolabilidade da casa e do sigilo
da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas.
Em Portugal.
A CRP/1976 determina no artigo 26o, no 1, que a todos são reconhecidos os
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à
cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida
privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. Uma garantia
institucional do direito à reserva da intimidade é vertida no no 2 do mesmo artigo, na forma de
dever de legislar: a lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou
contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias.
Há, também, garantias constitucionais decorrentes do direito à intimidade da vida
privada, como a inviolabilidade do domicílio e das correspondências (art. 34o) e a vedação ao
tratamento informático de dados da vida privada (art. 35, no 3).
Conteúdo, núcleo essencial e camadas envolventes
A matéria dos direitos fundamentais tem uma dupla dimensão, que envolve as
normas que veiculam direitos subjetivos e direitos objetivos (e os correspondentes deveres
normalmente impostos ao Estado)27.
Neste voto, interessam as normas que atribuem às pessoas o direito fundamental
subjetivo à privacidade e à intimidade. É a partir da posição jurídica subjetiva fundamental que
se deve organizar o sistema de respeito, proteção e promoção deste aspecto da dignidade da
pessoa humana28.
Incumbe, avaliar qual o âmbito de proteção da norma29, ou seja, quais os bens
jurídicos protegidos e qual a extensão desta proteção. A construção jurídica do âmbito de
proteção de um direito subjetivo fundamental exige árduo trabalho de interpretação, uma vez que
não é determinado em todas as suas nuances pelo constituinte. Nesse trabalho, o intérprete
deverá tratar com diversos limites, nomeadamente a distinção entre núcleo essencial e camadas
envolventes, limites imanentes, limites decorrentes da colisão com outros direitos fundamentais,
com deveres fundamentais e outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos.
O núcleo essencial de um direito fundamental corresponde à projeção do princípio
da dignidade da pessoa humana naqueles aspectos que a Constituição visa em primeira linha
proteger e que caracteriza e justifica a sua existência autônoma30. A respeito do núcleo
essencial31, há teorias absolutas, para as quais este núcleo seria determinável em abstrato e,
assim, irrestringível pelo legislador ordinário, e teorias relativas, para as quais o núcleo essencial
somente poderia ser restringido em face da realização de bem jurídico (no caso) mais valioso,
atendidos os princípios da exigibilidade e da proporcionalidade.

27 Neste sentido, ver CANOTILHO, 2003, p. 1254 – 1256 e ANDRADE, 2016, p. 107 – 111. José Afonso da Silva
distingue direitos e garantias, sendo estas classificadas em gerais e constitucionais (divididas em gerais e especiais)
(2005, p. 186 – 189).
28 ANDRADE, 2016, p. 161.
29 CANOTILHO, 2014, p. 1275.
30 ANDRADE, 2016, p. 165.
31 ANDRADE, 2016, p. 282 – 283.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Em Portugal, a proibição contida no artigo 18o, no 3, da CRP/1976 leva ao
entendimento de que haja um limite absoluto32. Tal limite protege o preceito constitucional e,
portanto, mesmo que se admita a possibilidade de restrição legal do núcleo essencial – nas
hipóteses autorizadas, sempre em caráter geral e abstrato, respeitada a proporcionalidade – que
afete as pessoas em determinadas circunstâncias, a restrição não poderá ser ilimitada no tempo,
nem poderá abranger a generalidade dos domínios da vida destas33/34.
As camadas envolventes incluem valores não essenciais que o preceito também
visa assegurar, sujeitos a uma proteção constitucional de menor intensidade35. O domínio de
proteção é delineado por limites imanentes36, que podem ser materiais, relativos ao bem jurídico
ou à parcela da realidade objeto do preceito, ou jurídicos, relativos ao conteúdo, ou seja, às
situações, formas ou modos de exercício do direito protegidos.
Portanto, para saber, prima facie, se são inconstitucionais (ou não) as hipóteses de
acesso administrativo, sem prévia decisão judicial, é preciso realizar um esforço exegético para
determinar se os dados pessoais de natureza financeira, que estão sob sigilo bancário, encontram-
se (ou não) sob o manto do direito à privacidade e à intimidade, considerados os limites
imanentes. Caso positivo, se se inserem no núcleo essencial da norma e se estão sujeitos à
restrição ou à harmonização por parte do legislador ordinário37.
Ensinam Gomes Canotilho e Vital Moreira38/39 que o direito à reserva da
intimidade da vida privada e familiar desdobra-se em dois direitos menores, a saber, “(a) o
direito de impedir o acesso de estranhos a informações sobre a vida privada e familiar e (b) o
direito a que ninguém divulgue as informações que tenha sobre a vida privada e familiar de
outrem”. Fortes na ideia de dignidade da pessoa humana, pontificam que o âmbito normativo do
direito deve contemplar um conceito de “vida privada” adequado à vida contemporânea.
Na esteira desses ensinamentos, impende refletir como o acesso a dados
financeiros sob sigilo bancário por parte da administração tributária pode afetar os dois direitos
em que se subdivide o direito à privacidade e à intimidade.
Atento à técnica utilizada pelo constituinte brasileiro, que consagrou os direitos à
privacidade e à intimidade como direitos diversos, José Afonso da Silva40 utiliza um conceito
mais restritivo de intimidade, abarcando a inviolabilidade do domicílio, o sigilo de
correspondência, o segredo profissional, e um mais abrangente para privacidade, condição de
expansão da personalidade, partindo da ideia de que a pessoa tem uma “vida exterior” (pública),
que poderia ser objeto de pesquisa e divulgação, e uma “vida interior”, voltada para si, sua
família e amigos, que seria inviolável.

32 A este respeito, preceitua Jorge Miranda (2016, p. 310 - 311) que o núcleo essencial configura “barreira última e
efetiva contra o abuso do poder, como barreira que o legislador, seja qual for o interesse (permanente ou
conjuntural) que prossiga, não deve romper”.
33 ANDRADE, 2016, p. 286.
34 Sobre proteção do núcleo essencial, proibição de restrições casuísticas e aplicação do princípio da
proporcionalidade em matéria de direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira, ver MENDES, 1998, p.
34 – 40.
35 ANDRADE, 2016, p. 166.
36 ANDRADE, 2016, p. 271 – 272.
37 ANDRADE, 2016, p. 166.
38 2014, p. 467 - 468.
39 Em sentido semelhante, assevera Silva (2005, p. 208) que são dois os atentados ao segredo da vida privada: (i) a
divulgação de eventos relevantes da vida pessoal e familiar; e (ii) a investigação de acontecimentos referentes à vida
pessoal e familiar (incluída a conservação de documentos obtidos de forma ilícita).
40 2005, p. 205 – 208.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

Gomes Canotilho e Vital Moreira41 assinalam que o artigo 26o da CRP/1976, cuja
epígrafe é outros direitos pessoais, elenca nove direitos fundamentais distintos que têm como
traço comum “estarem directamente ao serviço da protecção da esfera nuclear das pessoas e da
sua vida, abarcando fundamentalmente aquilo que a literatura juscivilista designa por direitos
de personalidade”. A partir da premissa de direito da personalidade, os autores, ao tratarem do
direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar42 remetem à ideia de “direito ao
segredo do ser” e alertam para a dificuldade de se incluir as informações financeiras no escopo
da proteção constitucional por ser tratar de “direito ao segredo de ter”. Prosseguem os autores
argumentando que a esfera do segredo do ter estaria mais sujeita a restrições do que o segredo do
ser, além de mais sujeita a concordâncias práticas com outros interesses constitucionalmente
relevantes, nomeadamente o combate à fraude fiscal, ao branqueamento de capitais e a outros
ilícitos penais.
No mesmo diapasão, cabe citar as palavras do Ministro Carlos Ayres Britto:
“Os dados do ter, do patrimônio, dos rendimentos, as atividades econômicas, na sua
objetividade, tudo isso é vocacionado para uma abertura. O futuro não vai preservar
senão os dados do ser. Os dados do ter serão cada vez mais escancarados, porque
patrimônio e renda são obtidos da sociedade, e a sociedade precisa saber o modo pelos
quais esses bens, conversíveis em pecúnia, foram obtidos e em que eles consistem. Isso
é da lógica natural de uma sociedade que faz da transparência e da visibilidade
verdadeiros pilares da democracia”. (STF, RE no 389.808/PR, em 15/12/2010).
A reflexão sobre o segredo do “ser” e do “ter”, ao qual este voto está alinhado,
traz luz à questão sob exame e revela um critério juridicamente válido de distinção de parcela da
realidade sujeita a menor intensidade de proteção no sistema jusfundamental.
Quando se examina os dados financeiros sob a forma de saldos ou montantes
agregados, a informação obtida é essencialmente patrimonial. Mas, quando se examina
individualmente os lançamentos a débito e a crédito, surgem dados sobre as fontes dos recursos
recebidos e de beneficiários de pagamentos. Tais dados não revelam diretamente, mas podem ser
indicativos de comportamentos, atitudes, opiniões da pessoa e demandam maior proteção
jurídica do que a dispensada aos saldos e valores agregados das contas.
Utilizando-se as categorias até o momento expostas é de se concluir que as
informações financeiras das pessoas, pertencentes ao mundo do “ter”, nos termos expostos
acima, mesmo que se considere que estejam sob o manto constitucional da proteção à
privacidade e à intimidade, não pertenceriam ao seu núcleo essencial, merecendo um grau menos
intenso de proteção e sendo mais sujeitos às restrições e concordâncias práticas em vista de
outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos.
As legislações, nomeadamente os artigos 63o-B e 63o-C da Lei Geral Tributária
(Portugal) e artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 (Brasil), autorizam o Fisco a requisitar
dados financeiros, bem como outros documentos apresentados pela pessoa ao banco, desde que
relevantes para a determinação da ocorrência do fato jurídico tributário nos seus critérios
material, temporal, espacial, pessoal e, em especial, o quantum debeatur. Contudo, as ordens
constitucionais de Brasil e Portugal não autorizam que a lei atribua à administração tributária
poder para realizar “devassas” nas vidas das pessoas, nos mais variados âmbitos de sua
personalidade (do “ser”), sob pena de ferir o núcleo essencial do direito fundamental à
privacidade e à intimidade.

41 2014, p. 461.
42 CANOTILHO e VITAL MOREIRA, 2014, p. 468 – 469.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

E as pessoas jurídicas?
A questão que se coloca neste feito é se as pessoas jurídicas, especialmente
sociedades empresárias e comerciais, são titulares de direito fundamental à privacidade e à
intimidade e, caso positivo, qual o âmbito de proteção que lhes é conferido pelo preceito
constitucional.
A CRP/1976 traz no artigo 12, no 2, a previsão de que as pessoas coletivas gozam
de direitos [fundamentais] de acordo com a sua natureza. Vieira de Andrade43 ensina que os
direitos fundamentais são em essência atributos da personalidade humana e que a extensão dos
direitos fundamentais às pessoas coletivas decorre da proteção da dignidade da pessoa humana
nas formações sociais onde exerce a sua personalidade. Aplica-se o princípio da especialidade,
segundo o qual as pessoas coletivas têm capacidade de gozo de direitos necessários ou
convenientes à realização de seus fins, e que o âmbito de proteção constitucional comporta
restrições legislativas mais profundas44.
Em relação à constituição brasileira, afirma José Afonso da Silva45 que, em
princípio, os direitos fundamentais de que trata o artigo 5o são dirigidos às pessoas físicas, mas,
embora não haja um preceito expresso como o mencionado acima, pode-se constatar que
diversos direitos são estendidos às pessoas jurídicas.
Considerando o estreito escopo deste voto, faz-se um recorte pertinente ao
princípio da especialidade para tratar tão-somente das sociedades empresárias e comerciais.
Em diversas situações, o direito ao sigilo da situação patrimonial das sociedades
já é derrogado, nomeadamente no caso das sociedades que estão obrigadas a publicar seus
balanços, como as sociedades anônimas de capital aberto.
Ademais, as sociedades empresárias e comerciais estão obrigadas a apresentar ao
Fisco os livros contábeis e fiscais, bem como os documentos que lhes dão suporte46
(eventualmente, a contabilidade pode ser substituída por uma escrita simplificada, mas que
sempre inclui a movimentação financeira). Ora, na escrita contábil estão espelhadas todas as
informações que constam dos registros individualizados dos lançamentos a débito e a crédito nas
contas bancárias. Na contabilidade devem estar consignados os beneficiários de pagamentos, as
fontes de recursos recebidos, as naturezas das operações, os montantes, as datas. Todos os dados
relevantes para a apuração da ocorrência do fato jurídico tributário devem estar espelhados na
contabilidade, revestindo-se os documentos bancários, neste caso, da qualidade de meros
documentos comprobatórios dos registros contábeis. Não há como – licitamente – a pessoa
jurídica argumentar que, ao acessar tais dados sob sigilo bancário, o Fisco obtenha qualquer
informação que ela não tivesse o dever de registrar na contabilidade.
No caso destas sociedades, se for vedado ao Fisco o acesso administrativo aos
documentos bancários relativos aos saldos e aos lançamentos a débito e a crédito nas contas,
está-se fazendo uma de duas coisas: (i) impedindo o Fisco de ter acesso aos documentos
comprobatórios relativos às informações que já são de seu conhecimento; ou (ii) impedindo que
o Fisco tome conhecimento de operações financeiras ou situações patrimoniais que foram
omitidas ilicitamente na contabilidade.

43 2016, p. 119.
44 Vieira de Andrade, p. 118 e 121.
45 2005, p. 191 – 192.
46 Artigo 195 do CTN e artigo 31o, no 2, da LGT.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

É forçoso concluir que as informações financeiras e patrimoniais dessas
sociedades não são sigilosas perante o Fisco, estando fora do âmbito de proteção constitucional
de que trata o direito à privacidade e à intimidade47.
Diante dessas considerações de cunho jusfundamental, conclui-se que às
sociedades empresárias não é lícito negar injustificadamente a apresentação de documentos
bancários que deem suporte à escrita comercial. Afinal, os extratos e documentos relativos aos
lançamentos bancários são apenas os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis. E
a possibilidade de apresenta-los ao Fisco, dentro do regramento legal e infralegal já mencionado,
não restringe de forma indevida o direito ao sigilo das empresas.
Pensar de forma diversa seria admitir que as empresas estariam dispensadas de
manter os documentos de suporte aos lançamentos contábeis nas contas relativas às
movimentações financeiras. Tal dispensa não se coaduna com a ordem jurídica, como se pode
observar nos seguintes dispositivos legais:
- Código Civil:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
§ 1 o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos
interessados.
§ 2 o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o
art. 970.
[...] grifei
- Decreto - Lei no 1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
[...] grifei
- Lei 8.981/1995:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação
simplificada;

47 Vale citar as palavras do conselheiro Vitor Gomes na declaração de voto anexa ao Acórdão no 442/2007 do
Tribunal Constitucional português: “Considero que a inclusão do sigilo bancário de que sejam titulares pessoas
colectivas no âmbito de protecção do direito à reserva da intimidade da vida privada, consagrado no n.o 1 do artigo
26.o da Constituição, não será apenas problemática, como o acórdão concede (n.o 16.2, último parágrafo), mas é,
mais radicalmente, de afastar. E, como só na medida em que constitui refracção deste direito à reserva da
privacidade se me afigura possível dar guarida ao sigilo bancário no elenco dos direitos fundamentais, entendo que
o legislador não está subordinado, no reconhecimento e conformação do sigilo bancário relativamente a pessoas
colectivas (e entes equiparados), ao regime constitucional dos direitos, liberdades e garantias”.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária. (grifei)

Ademais, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
constitucional a norma veiculada pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, destacou a
relevância do regramento de sigilo fiscal, que passa a proteger os dados bancários obtidos pelo
Fisco.
Assim como o sigilo bancário, o sigilo fiscal também é um direito-garantia,
corolário do direito à privacidade e à intimidade, cabendo ao administrado o direito subjetivo de
exigir do Estado o seu cumprimento.
Dentre os dados que compõem as informações relevantes para a apuração de
tributos, em especial do imposto sobre a renda das pessoas físicas, há aqueles relativos à vida
pessoal e familiar, como identificação de dependentes e de alimentandos, a ocorrência de
doenças que justifiquem o gozo de isenções, despesas com tratamentos médicos e educação, etc.
Pode-se formular, então, que o objeto do sigilo fiscal é a generalidade das informações relativas
ao “ser” e ao “ter” dos administrados que são fornecidas ou obtidas de ofício pela administração
tributária.
É possível asseverar que, sem o sigilo fiscal, não seria juridicamente viável
possibilitar o acesso da administração tributária aos dados dos contribuintes sob sigilo bancário.
Sem a garantia do sigilo fiscal, revogar-se-ia o sigilo bancário por via transversa, o que está fora
da competência do legislador infraconstitucional. Em linha com esse pensamento, verifica-se que
as legislações que trouxeram hipóteses de acesso administrativo aos dados sob sigilo bancário
trouxeram, também, reforços às garantias relativas ao sigilo fiscal48.
Quanto aos destinatários da norma de sigilo fiscal. No Brasil, o dever de sigilo
fiscal estende-se a todos os servidores da administração tributária, com um reforço na garantia
dos dados originalmente sob sigilo bancário. Em Portugal, o dever de sigilo é dirigido aos
dirigentes, funcionários e agentes da administração tributária.
Assim, por todo o exposto, entendo que a contribuinte tem o dever jurídico de
manter em boa ordem os documentos contábeis e que o desatendimento reiterado e injustificado
das intimações para a apresentação dos documentos de suporte para os lançamentos contábeis
relativos à movimentação financeira efetivamente configura o embaraço à fiscalização de que
trata o artigo 33 da Lei no 9.430/1996:
Art.33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;

48 No Brasil, artigo 10 da Lei Complementar no 105/2001. Em Portugal, artigo 64o-A da LGT.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.480 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001712/2007-51

[...] - grifei
Uma vez caracterizada a hipótese do artigo 33, I, da Lei no 9.430/1996, tem-se
fato jurídico suficiente para a aplicação do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001,
conforme remissão expressa do artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001.
Portanto, na espécie, tenho que a fiscalização demonstrou de forma adequada a
indispensabilidade da obtenção das informações de movimentação financeira e fundamentou
adequadamente a emissão da RMF.

Conclusão.
Nessa esteira, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator Designado

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital